Tribunal: STF
Processo: RHC 59650
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
RÉU REVEL QUE ALEGA A NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR NÃO TER SIDO
CITADO, INTERROGADO E PARTICIPADO, PESSOALMENTE, DA INSTRUÇÃO.
REVELIA CONFIGURADA E NÃO ATACADA PELO IMPETRANTE QUANTO A
REGULARIDADE COM QUE FOI DECRETADA. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.
RECURSO DESPROVIDO.